Tribunal: TJSP
Processo: 2105086-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Taxa de Licença - Exercícios de 2009 a 2012 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Alega ausência de fato gerador em razão do encerramento das atividades comerciais da pessoa jurídica - Questão que deve ser levantada em sede de embargos à execução - Necessidade de produção de provas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa - Presunção

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Taxa de Licença - Exercícios de 2009 a 2012 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Alega ausência de fato gerador em razão do encerramento das atividades comerciais da pessoa jurídica - Questão que deve ser levantada em sede de embargos à execução - Necessidade de produção de provas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa - Presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo não afastadas – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105086-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Nazaré Paulista, em que são agravantes
CONCRECASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MODULADOS LTDA e SANDRA
MARIA FRANCISCON DE ALMEIDA SALLES, é agravado MUNICÍPIO DE BOM
JESUS DOS PERDÕES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105086-28.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 22.645
Agravo de Instrumento 2105086-28.2020.8.26.0000
Agravante:
Concrecasa Industria e Comércio de Modulados Ltda.
Agravada:
Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Taxa de
Licença - Exercícios de 2009 a 2012
Exceção prévia de
executividade rejeitada Alega ausência de fato gerador em razão
do encerramento das atividades comerciais da pessoa jurídica -
Questão que deve ser levantada em sede de embargos à execução -
Necessidade de produção de provas, sob o crivo do contraditório e
da ampla defesa - Presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do
título executivo não afastadas
Decisão mantida - Recurso
desprovido.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos
autos da execução fiscal1 para cobrança de Taxa de Licença, dos exercícios
de 2.009 a 2.012, rejeitou exceção prévia de executividade por considerar que
a alegação de inexistência de fato gerador não comporta discussão na via
estreita da exceção prévia de executividade porque não permite a produção de
provas. Alega a agravante, em síntese, possibilidade de a matéria ser
apreciada em objeção prévia de executividade, pois os documentos trazidos
demonstram de forma inequívoca inexistência de fato gerador, já que
encerrou suas atividades em 2004 e outras empresas exerceram atividades em
seu antigo domicílio fiscal, daí propugnando pela reforma da decisão para
que a execução seja extinta (fls. 01/13).
Recurso processado no efeito devolutivo e respondido
pela agravada.
Relatado.
1 Valor da causa em outubro de 2.014: R$ 4.811,56

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105086-28.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de execução fiscal para cobrança de Taxa de
Licença, dos exercícios de 2.009 a 2.012, na qual a executada alega
inexistência de fatos geradores por ter encerrado suas atividades em 2004 e
nulidade de CDA por ausência de processo administrativo.
Admite-se exceção prévia de executividade em face de
vício ou de outra matéria de ordem pública que possa ser reconhecida desde
logo, de ofício, independente do contraditório e da ampla produção de provas.
Fora daí o questionamento deve ser suscitado em ação declaratória ou em
embargos à execução, conforme entendimento sumulado pelo Superior
Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade é admissível na execução
fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem
dilação probatória (Súmula 393). Como anota THEOTÔNIO NEGRÃO, em
“suas origens, esse mecanismo estava vinculado a matérias comprovadas de
plano e, sobretudo, cognoscíveis de ofício: A exceção de pré-executividade,
admitida em nosso direito por construção doutrinário-jurisprudencial,
somente se dá, em princípio, nos casos em que o juízo, de ofício, pode
reconhecer da matéria, a exemplo do que se verifica a propósito da higidez
do título executivo (STJ-Bol. AASP 2.176/1.537j e STJ-RF 351/394: 4a T.,
REsp 180.734). A objeção de pré-executividade pressupõe que o vício seja
aferível de plano e que se trate de matéria ligada à admissibilidade da
execução, e seja, portanto, conhecível de ofício e a qualquer tempo” (RSTJ
163/356:4a T., REsp 221.202, em “Código de Processo Civil e Legislação
Processual Civil em vigor”, 44a ed. Saraiva, nota 1c, ao art. 618, p. 805.
No caso, não vinga a alegada nulidade da Certidão da
Dívida Ativa ou inépcia da petição inicial, porquanto atendidos os
pressupostos do art. 202, do CTN e do § 5o, do art. 2o, da Lei 6.830/80, a
conferir força executiva à cártula, assim como, o § 2o, do art. 6o, da mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105086-28.2020.8.26.0000 -Voto no
4
LEF, faculta que a petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa poderão
constituir um único documento, preparado inclusive por processo eletrônico.
Ainda que assim não fosse, o aspecto meramente formal do ato não pode
prevalecer em detrimento do seu conteúdo e eficácia, pois só atos nulos
devem ser declarados de ofício, caso não alcançada a finalidade precípua -
pas de nullité sans grief (CPC, art. 283, parágrafo único), em respeito ao
princípio da instrumentalidade das formas processuais (cfr. “Teoria Geral do
Processo”, Antonio Carlos de Araujo Cintra, Ada Pelegrini Grinover,
Cândido Rangel Dinamarco, 2a Ed. RT, pág. 308), de modo que a ausência
do número do processo administrativo no título não impede o exercício da
ampla defesa por parte da executada. Aliás, tratando-se de tributo lançado de
ofício, não há se falar em instauração de procedimento administrativo para
identificar o sujeito passivo da obrigação tributária.
No mais, embora a agravante alegue ausência de fato
gerador, tal questão não pode ser apreciada em exceção prévia de
executividade, cujos estreitos limites permitem apenas a arguição de falha
formal e/ou matéria de ordem pública sobre as quais o julgador possa
conhecer ex officio. Ademais, embora o oficial de justiça tenha constatado
que a executada não se encontrava mais em seu domicílio fiscal em abril de
2016 (fls. 18), não necessariamente comprova que a executada não realizou
atividades sujeitas à cobrança da taxa entre os anos de 2.009 e 2.012 naquele
local ou em qualquer outro.
E, nesse sentido:
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL TAXA DE LICENÇA PARA
LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO EXERCÍCIO DE 2010
MUNICÍPIO
DE
SANTOS

EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE - Alegação de que a empresa teve suas
atividades encerradas antes da ocorrência do fato gerador, sendo
indevida a cobrança - Inexistência de documentação apta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105086-28.2020.8.26.0000 -Voto no
5
demonstrar o encerramento das atividades A cobrança da taxa
de licença prescinde da comprovação da efetiva fiscalização
municipal O encerramento das atividades da empresa deve ser
comunicado ao órgão público e na ausência de comunicação
presume-se o regular funcionamento do estabelecimento

Precedentes desta C. Câmara Sentença reformada Recurso
provido. (TJSP; Apelação Cível 0519656-63.2011.8.26.0562;
Relator (a): EURÍPEDES FAIM; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Público; Foro de Santos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 16/02/2017; Data de Registro: 16/02/2017).
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator